Tribunal: TJMT
Processo: 1005988-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005988-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), C. P. M. CARDOSO PUBLICACOES - ME - CNPJ: 07.486.786/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – PEDIDO DE PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DA SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. NO CASO, A DISCUSSÃO AFETA A POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE NO CPF DA SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA JÁ FOI DECIDIDA POR ESTE tRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MOTIVO PELO QUAL É DESCABIDA NOVA ANÁLISE, EM RAZÃO DA MATÉRIA ESTAR COBERTA PELO MANTO DA PRECLUSÃO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de execução fiscal que lhe move contra C. P. M. Cardoso Publicações – ME, indeferiu o pedido de penhora
online
nas contas bancárias da sócia da empresa executada, ante a ocorrência de preclusão.

Inconformado, o agravante sustenta que “
o pedido de buscas de ativos financeiros utilizando o CPF da empresária individual fora indeferido pelo Magistrado, sob o fundamento de que o redirecionamento da execução fiscal para a sócia da empresa executada já fora indeferido nos autos
”, todavia, “
não existiu pedido de redirecionamento realizado pela exequente
[...],
o que houve fora o pedido de penhora de valores nas contas da empresária individual, uma vez que não há distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e física, tendo a Fazenda Pública indicado o CPF da empresária para ser procedida a consulta
”.

Segue sustentando, que
“
a Sra. Carla Priscila Mattos Cardoso é empresária individual, não sendo necessário, portanto, ser realizado o redirecionamento ou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para que o patrimônio da empresária seja alcançado para responder por débitos constituídos no CNPJ da microempresa individual
.”.

Firme no seu propósito, alega que
“
não existe distinção entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física do comerciante, portanto os dois confundem-se, respondendo este ilimitadamente pelos débitos constituídos pela empresa individual
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a penhora
online
nas contas bancárias da sócia da empresa executada.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 162711182).

A parte agravada contraminuta, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 171102657).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Município de Alta Floresta/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de C. P. M. Cardoso Publicações – ME, visando o recebimento de R$ 2.095,72 (dois mil e noventa e cinco reais e cinquenta e setenta e dois centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa (CDA’S ns. 5312/2011, 5313/2011, 5314/2011, 5315/2011 e 5316/2011) afeta a taxa de localização e funcionamento.

Durante a marcha processual, o exequente requereu o redirecionamento do feito executivo à sócia da empresa executada, o que foi indeferido pelo MM. Juiz (id. 162577940 – pág. 162/164).

Inconformado, o exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (RAI n. 1007911-05.2019.8.11.0000), ao qual foi negado provimento por este Tribunal, ante a ausência de demonstração da dissolução irregular da empresa executada (id. 162577940 – pág. 202/207).

Posteriormente, o exequente requereu a penhora
online
nas contas bancárias da sócia da empresa executada, por se tratar de empresa individual (id. 162577940 – pág. 213/216).

Todavia, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão da matéria (id. 162577940 – pág. 236/238).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando que que “
o pedido de buscas de ativos financeiros utilizando o CPF da empresária individual fora indeferido pelo Magistrado, sob o fundamento de que o redirecionamento da execução fiscal para a sócia da empresa executada já fora indeferido nos autos
”, todavia, “
não existiu pedido de redirecionamento realizado pela exequente
[...],
o que houve fora o pedido de penhora de valores nas contas da empresária individual, uma vez que não há distinção patrimonial entre a pessoa jurídica e física, tendo a Fazenda Pública indicado o CPF da empresária para ser procedida a consulta
”.

Segue sustentando, que
“
a Sra. Carla Priscila Mattos Cardoso é empresária individual, não sendo necessário, portanto, ser realizado o redirecionamento ou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para que o patrimônio da empresária seja alcançado para responder por débitos constituídos no CNPJ da microempresa individual
.”.

Firme no seu propósito, alega que
“
não existe distinção entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física do comerciante, portanto os dois confundem-se, respondendo este ilimitadamente pelos débitos constituídos pela empresa individual
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a penhora online nas contas bancárias da sócia da empresa executada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o processo é um caminhar para a frente e por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Assim, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão [...]”
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Ora, no caso vertente, resta evidente que o recorrente visa alterar, por via oblíqua, a questão já decidida nos idos de 2019, que afastou indeferiu o pedido do exequente, ora recorrente, de redirecionamento do feito executivo à sócia da empresa executada.

Digo isso, porque a questão afeta a possibilidade de penhora nas contas bancárias da sócia da empresa executada, já foi julgada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007911-05.2019.8.11.0000, envolvendo a mesma questão e as mesmas partes, reafirma-se, tendo o i. Relator assim se posicionado,
verbis
:

“Agravo de instrumento interposto em execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de Localização e Funcionamento (certidões de dívida ativa n
os
5312/2012, 5313/2012, 5314/2012, 5315/2012 e 5316/2012, Id. 8042921, fls. 6/10), contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para a sócia.

No caso, não consta o nome da sócia da empresa executada,
Carla Priscila Mattos Cardoso
(Id. 8042917, fls. 4) na certidão de dívida ativa, logo, cabe ao exequente o ônus de provar a existência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional
.

[...] REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS SÓCIOS. MODIFICAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2.
Constatada a ausência do nome dos sócios na CDA – premissa que não se pode afastar ante o óbice da Súmula 7/STJ –, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, a de que o ônus da prova da prática de atos com dolo, fraude ou violação à lei fica a cargo do exequente, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 913417/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DO NOME DO SÓCIO-GERENTE NA CDA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA, PELA EXEQUENTE, HIPÓTESE AUTORIZADORA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

[...]

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ausente o nome do sócio na CDA, cabe à exequente o ônus da prova em demonstrar a existência de situações que admitam o redirecionamento, tais como aquelas descritas no art. 135 do CTN, bem como a ocorrência de dissolução irregular nos termos preconizados pela Súmula 435/STJ
[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no REsp 1338851/BA, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora convocada do TRF 3º Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2016). [sem negrito no original]

É certo que, em execução fiscal, “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
” (Verbete nº 435 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Verifica-se da tentativa de citação por oficial de justiça que não foi encontrada a empresa agravada no endereço informado como seu domicílio fiscal:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, ao final assinado, que em cumprimento ao mandado extraído dos autos com o código acima descrito, procedi diligência ao endereço do mandado, mas deixei de efetuar a citação da executada C.P.M. Cardoso Publicações – ME, eis que a mesma não mais reside no local informado e não consegui obter sua atual localização ou quem pudesse informar, motivo pelo qual devolvo o mandado em cartório para as providências que se fizerem necessárias [...]. (Id. 8042921, fls. 20).

Todavia, os documentos trazidos pelo agravante não demonstram a dissolução irregular da empresa, pelo contrário, de acordo com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a empresa encontra-se ativa (Id. 8042921, fls. 23).

Em conclusão, o recurso é contrário a Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, a autorizar decisão unipessoal do relator
.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV,
a
, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C,
a
, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.”
(id. 162577940 – pág. 202/207 – negritei e grifei).

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente visa reformar decisão já transitada em julgado, o que não se admite.

Nessa trilha, andou bem condutor do feito ao asseverar que
“Quanto ao bloqueio na conta judicial da sócia CARLA PRISCILA MATTOS CARDOSO, já foi indeferido o redirecionamento, inclusive, reafirmada a decisão em sede recursal.”
(id. 162577940 – pág. 236).

Logo, não há como negar, que a aludida matéria encontra-se irremediavelmente preclusa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, havendo manifesta preclusão consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento do agravo em questão.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, Inc.
I-B, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023